Tribunal: STF
Processo: ARE 1375218
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CDC E LEI Nº 7.347, DE 1985. ANÁLISE: MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.  NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribuna Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa se transcreve:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRIBUTO. REPETIÇÃO. INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
 1.	O Código de Defesa do Consumidor, norma infraconstitucional que autorizou a utilização da ação civil pública como meio de defesa dos interesses individuais homogêneos, como no caso, somente se pode dirigir à esfera de relações de consumo, propriamente ditas, não se aplicando às relações tributárias. 
 2.	Esta Corte sedimentou, há muito, entendimento de que as ações civil pública/coletiva não são o meio adequado para veicular qualquer pretensão atinente a tributo (impostos, taxas e contribuições de melhoria), posto que o direito e o benefício pleiteado nestas ações poderá ser individualmente auferido. 
 3.	A questão foi definitivamente dirimida com a edição do parágrafo único do artigo 1.º da Lei 7.347/85, que foi incluído pela Medida Proviria 2.180-35 de 2001, ao vedar a utilização da ação civil pública para veicular qualquer pretensão atinente a tributo” (e-doc. 12, p. 7).

2. Desse acórdão foram oposto embargos de declaração que foram rejeitados (e-doc. 14, p. 6)

3.1. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o agravante alega ofensa aos arts. 8º, III; 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição da República. 

3.2. Argumenta que não se trata de ação civil pública, mas, sim, de ação coletiva proposta pelo sindicato na qualidade de substituto processual. Nesse sentido, aponta que “não há que se classificar a ação proposta como ação civil pública, nem mesmo como ações coletivas de defesa de interesses difusos ou coletivos. Trata-se, na verdade, de direito individual a ser posteriormente quantificado em fase de liquidação e execução de sentença, o que é plenamente aceitável pela legislação pátria na esfera constitucional e infraconstitucional e jurisprudência dominante, bem como, o meio mais adequado para se ter garantido o principio da economia processual, visando evitar o excesso de processos nos tribunais” (e-doc. 16, p. 13; grifos no original).

4. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:

“Não obstante o acórdão tenha mencionado alguns dispositivos constitucionais, a solução da controvérsia dependeu da análise da legislação federal e a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica a afirmar que o debate dos autos é de cunho infraconstitucional, de forma que descabe o manejo do recurso extremo, porquanto a violação é apenas reflexa.” (e-doc. 18, p. 4).

É o relatório.

Decido.

5. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...) Cuida-se de ação civil pública/ação coletiva ajuizada por sindicato de classe, com o objetivo de ver restituído a todos sindicalizados os valores relativos ao Imposto de Renda sobre um terço de férias. 

Inicialmente, analiso a possibilidade de a ação civil pública/coletiva serem utilizadas para defesa de qualquer interesse individual homogêneo.

O autor adotou, para os fins desta ação, os conceitos de direitos individuais homogêneos estampados no art. 81, parágrafo único, III do Código de Defesa do Consumidor, assim:
 
‘Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
... 
III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.’

HUGO NIGRO MAZZILLI analisa assim a categoria legal: 
“Interesses individuais homogêneos são aqueles que têm origem comum e são compartilhados na mesma medida por pessoas que se encontram unidas pela mesma situação de fato. São divisíveis, ou seja, quantificáveis em face dos titulares, como os consumidores que compram produto fabricado em série, com o mesmo defeito” (in A defesa dos interesses difusos em juízo, Saraiva, 1998, p. 209). 

A Constituição Federal não autorizou o manejo da via eleita para a defesa de interesses individuais homogêneos. Fê-lo o Código de Defesa do Consumidor. Porém, como norma infraconstitucional, a defesa de interesses individuais homogêneos, como no caso, somente se pode dirigir à esfera de relações de consumo, propriamente ditas, não se aplicando às relações tributárias. 

Por outro lado, observo que nossos Tribunais sedimentaram, há muito, entendimento de que a ação civil pública não é o meio adequado para veicular pretensão atinente a devolução de tributo e tal entendimento foi sintetizado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão do RESP 97455 – Recurso Especial 1996/0035101-5, relatado pelo Ministro Demócrito Reinaldo e publicado no DJ em 10/03/1997- página 05903, cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. EMPRESTIMO COMPULSORIO.(DEL 2.288/1986). INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGENEOS. IMPROPRIEDADE DA TUTELA, NA ESPECIE, CONTRIBUINTE E CONSUMIDOR. DIFERENÇA. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. 
I - O INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) NÃO TEM LEGITIMIDADE ATIVA PARA INGRESSAR COM AÇÃO CIVIL PUBLICA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, POR DANOS PROVOCADOS A INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGENEOS, CONTRA A UNIÃO FEDERAL, OBJETIVANDO OBRIGAR A ESTA INDENIZAR TODOS OS CONTRIBUINTES DO EMPRESTIMO COMPULSORIO SOBRE COMBUSTIVEIS, INSTITUIDO PELO DEL 2.288/1986. 
II - OS INTERESSES E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGENEOS SOMENTE HÃO DE SER TUTELADOS PELA VIA DA AÇÃO COLETIVA, NA HIPOTESE EM QUE OS SEUS TITULARES SOFREREM DANOS COMO CONSUMIDORES. 
III - O CONTRIBUINTE DO EMPRESTIMO COMPULSORIO SOBRE O CONSUMO DE ALCOOL E GASOLINA NÃO E CONSUMIDOR, NO SENTIDO DA LEI, DESDE QUE, NEM ADQUIRE, NEM UTILIZA PRODUTO OU SERVIÇO, COMO DESTINATARIO (OU CONSUMIDOR) FINAL E NÃO INTERVEM EM QUALQUER RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRIBUINTE E O QUE ARCA COM O ONUS DO PAGAMENTO DO TRIBUTO E QUE, EM FACE DO NOSSO DIREITO, DISPÕE DE UMA GAMA DE AÇÕES PARA A DEFESA DE SEUS DIREITOS, QUANDO SE LHE EXIGE IMPOSTO ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. 
IV - QUANDO A LEI 7.347/1985 FAZ REMISSÃO AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PRETENDE EXPLICITAR QUE OS INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGENEOS SO SE INSEREM NA DEFESA DE PROTEÇÃO DA AÇÃO CIVIL, QUANTO AOS PREJUIZOS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AQUELES E OS RESPECTIVOS CONSUMIDORES. VALE DIZER: NÃO E QUALQUER INTERESSE OU DIREITO INDIVIDUAL QUE REPOUSA SOB A EGIDE DA AÇÃO COLETIVA, MAS SO AQUELE QUE TENHA VINCULAÇÃO DIRETA COM O CONSUMIDOR, PORQUE E A PROTEÇÃO DESTE O OBJETIVO MAIOR DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. V - RECURSO PROVIDO, SEM DISCREPANCIA. 

Por outro lado, observo que a ação civil pública/coletiva não podem veicular qualquer pretensão atinente a tributos (impostos, taxas e contribuições de melhoria), posto que o direito e o benefício pleiteado nestas ações poderá ser individualmente auferido, inclusive tal entendimento foi abraçado pelo legislador, que pacificou definitivamente a questão com a criação do parágrafo único do artigo 1.º da Lei 7.347/85, que foi incluído pela Medida Provisória 2.180-35 de 2001, ao vedar a utilização da ação civil pública para veicular qualquer pretensão atinente a tributo, conforme pode ser verificar do texto do citado dispositivo: 

‘Lei 7.347/85
Artigo 1.º Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.’

 Assim, verifico não serem as ações coletivas/ civil pública o meio adequado para a defesa de do interesse em tela. 

Ante o exposto, nego provimento à apelação, para reconhecer a ação coletiva como meio inadequado para o pedido de devolução de tributo, o que tem por consequência a manutenção da sentença.” (e-doc.  12, p. 5-7, grifos acrescidos).

6. Destarte, a solução encontrada no acórdão está restrita ao âmbito infraconstitucional - art. 81, parágrafo único, III do Código de Defesa do Consumidor, e parágrafo único do artigo 1.º da Lei 7.347/85 - não atingindo, diretamente, a estatura constitucional, senão de maneira reflexa, a afastar a viabilidade do reclamo extraordinário. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de enquadramento em normas infraconstitucionais, será possível concluir de forma diversa do consignado pelo colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.”

7. Nesta linha, confira-se a jurisprudência desta Corte Maior:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o debate sobre a legitimidade do sindicato para a propositura da ação civil pública, refere-se ao plano infraconstitucional.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.”

(ARE nº 698.305-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j.  23/06/2016, p. 08/03/2016).

”EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.9.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1. A via estreita do recurso extraordinário não comporta discussão sobre a legitimidade de sindicato para representar em juízo determinada categoria profissional quando posta à luz dos preceitos infraconstitucionais que definem o enquadramento sindical das respectivas categorias, visto que eventual ofensa à Constituição, quanto ao particular, ocorreria somente por via oblíqua.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa de 5% do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85,  § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.
(ARE nº 1.010.583-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.  27/10/2017, p. 22/11/2017).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

9. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 12, p. 12), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.  

Publique-se.

Brasília, 3 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator